Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RÉU CONTRA DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA NO AGRAVO DE INTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONCEÇÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO ASSINADA APENAS POR UM EXAMINADOR E RECURSO ADMINISTRATIVO APÓCRIFO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 62 E 63, §2o, DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CANDIDATO. TEMA 1.009 DO STF. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME E RESERVA DE VAGA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

2. Cuida-se de agravo interno manejado pelo Instituto AOCP em face da decisão do relator que concedeu, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravo de instrumento interposto pelo autor pretende a reforma de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no bojo do PJE 0704395-65.2023.8.07.0018, em que restou indeferidaa tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada.

3. A decisão ID 46505451 do agravo de instrumento restou amparada nos seguintes termos:

“[...] Na via do presente recurso, a parte agravante relata que se trata de demanda movida com o intuito de anular o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do DF, tornado público pelo EDITAL N° 01/2022, em razão de reprovação no exame psicotécnico.

Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, defende a nulidade do exame psicotécnico por suposta violação ao art. 62 da Lei n. 4.949/2012, porquanto o exame teria sido realizado e assinado exclusivamente por 1 (um) psicólogo. Tece arrazoado acerca da nulidade e colaciona precedentes que corroboram a tese.

Acrescenta, outrossim, que a nulidade decorreria também do fato de o recurso administrativo ter sido apócrifo e julgado pelos mesmos profissionais que aplicaram os testes, em violação ao Princípio do Duplo Grau e dos dispositivos seguintes: art. 5o, LV, artigo 2o, X da Lei 9784/99, artigo 37, § 3o do decreto 9739/2019, súmula 20 do TJDFT e artigo 63, § 2o da Lei Distrital 4949/2012. Transcreve julgado nesse sentido.

Assevera estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que o perigo de dano é cristalino, haja vista ter sido o candidato aprovado na 212a colocação e terem sido convocados 1600 candidatos para participação do curso de formação, que se inicia em 15/05/2023.

Defende tratar-se de medida reversível, uma vez que poderá ser excluído do curso de formação, caso não logre êxito na demanda.

Por outro lado, aduz que, caso se mantenha fora do curso, “talvez não mais tenha as condições físicas e intelectuais ideais para disputar novamente uma vaga na Polícia Penitenciária, se excluído de vez do processo seletivo, mormente considerando que o candidato já se conta com 37 anos de idade.”.

Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para:

(a) para anular a decisão por incompetência absoluta, e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública”; e

(b) reformar a decisão ora agravada e autorizar o agravante a participar do curso de formação que começara no dia 15/05/2023.”

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada, a fim de que seja “autorizado o agravante a participar do curso de formação e demais etapas do concurso”.

Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça.

É o relato do necessário. Decido.

Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela parte agravante.

Em primeiro lugar, destaca-se que a Turma Recursal não possui competência para anular decisão de Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Na espécie, observa-se que o Juízo da Vara da Fazenda Pública declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda, tendo o 3o Juizado da Fazenda Pública firmado a sua competência.

Caso o agravante não concorde com o declínio da competência, cabe a ele suscitar conflito de competência, nos termos do art. 951 do Código de Processo Civil, a fim de que o Tribunal de Justiça decida a questão por meio da via adequada.

Por outro lado, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência da Turma Recursal resta estabelecida, nos termos legais.

Portanto, firmo a competência desta Turma Recursal e deixo de apreciar o pleito de anulação da decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, por inadequação da via e ausência de competência para tanto.

Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal no que tange à convocação do agravante para participação do curso de formação.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público, na fase do exame psicotécnico.

É certo que é vedado ao Poder Judiciário a reapreciação do mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo tão somente um controle da estrita legalidade.

Verifica-se que, no caso, o exame psicotécnico foi realizado conforme previsão em lei e edital, tendo seguido critérios objetivos. Atendeu, assim, às exigências impostas na jurisprudência sedimentada quanto ao tema.

No entanto, observa-se que, a princípio, não teriam sido atendidas as disposições da Lei Distrital n. 4.949/2012, que, acerca do exame psicotécnico, prevê o seguinte:

CAPÍTULO VIII

DO EXAME PSICOTÉCNICO

Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei.

Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público.

§ 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação.

§ 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista.

Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.

Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto.

§ 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação.

§ 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.

§ 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal.

Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. (grifou-se)

Verifica-se que, na espécie, o laudo psicológico foi assinado por apenas um psicólogo, o qual teria sido responsável pela correção dos testes e pela elaboração do laudo, segundo consta do documento juntado na origem.

Destaca-se que há julgados do e. TJDFT no sentido de que “5. O fato de ter sido o laudo assinado por dois profissionais não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três psicólogos, cumprindo-se o disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012.” (Acórdão 1109941, 07042285820178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por outro lado, existem outros precedentes que indicam ser “nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. [...]” (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140).

Assim, observa-se que a jurisprudência não se encontra pacificada quanto ao ponto, isto é, quanto à própria compreensão do que seria a obediência ao disposto no art. 62 da Lei n. 4.949/2012 (“O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.”).

Observa-se, ademais, que o recurso administrativo, também juntado na origem, não foi assinado por nenhum psicólogo, tendo sido apócrifo. Nesse quadrante, não é possível identificar ter sido ou não atendido ao previsto no art. 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 (“Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.”).

A esse respeito, já consignou o e. TJDFT: “4. A ausência de identificação dos examinadores responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante impede que se averigue o cumprimento, ou não, do disposto no art. 63, §2o, da Lei no 4.949/2012, que preconiza que "os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos", além de violar o princípio da publicidade.” (Acórdão 1108625, 07137467220178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018.).

Vale registrar também que foram concedidas liminares no âmbito do TJDFT e da Turma Recursal favoráveis ao pleito ora deduzido e relativas ao mesmo certame público do qual fora eliminado o ora agravante (Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do DF, Edital 01/2022).

Diante desse cenário, observa-se haver probabilidade do direito do agravante, capaz de justificar a imediata concessão (parcial) da tutela postulada.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, ante a proximidade da realização da próxima fase do certame.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Cumpre consignar, porém, que subsiste a necessidade de que seja realizada nova avaliação psicológica, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1009 - “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” RE 1133146).

Ante o exposto, CONCEDO, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizada nova avaliação psicológica do agravante, com base em critérios objetivos e em observância à Lei 4.949/12, art. 62, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação. [...]” (Grifos no original)

4. Pela via do agravo interno o réu pretende “a obtenção de tutela jurisdicional em grau recursal, a fim de que venha a ser reformada a decisão proferida no evento 46505451 que determinou seja aplicado novo teste psicológico ao candidato”, haja vista que “permitir que um candidato refaça o teste psicológico implicaria em tratamento diferenciado, conferindo uma vantagem injusta em relação aos demais candidatos”, o que, além de gerar dispêndio à Administração Pública, viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e compromete a isonomia do concurso. (Grifos no original)

5. Aduz que a avaliação psicotécnica observou as regras do edital, “as normas do Conselho Federal de Psicologia bem como o entendimento consolidado do STJ que condiciona a validade do exame psicológico a três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido”. (Grifos no original)

6. Sustenta que “a decisão que determina que seja o candidato submetido à nova avaliação psicológica sub judice, com a repetição dos testes já aplicados, afasta o ineditismo e a isonomia do concurso público, não servindo como parâmetro para desconstituição da legalidade da avaliação realizada”. (Grifos no original)

7. Afirma que não houve ilegalidade na aplicação dos testes, nos quais foram adotados procedimento e instrumentos técnicos reconhecidos pela comunidade científica, e que o cerne da controvérsia consiste na avaliação dos testes, que pode ser objeto de reavaliação por banca distinta, sem a necessidade de aplicar novo teste psicológico exclusivo para o candidato.

8. Esclarece “que o laudo da avaliação psicológica foi assinado pelo psicólogo coordenador da banca, Jorge Manoel Mendes Cardoso, contudo, participaram da correção dos testes 6 psicólogos, todos com registro no CRP” e, na fase de recurso, “a banca foi composta por 3 psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia”. Acrescenta que a assinatura do laudo de avaliação por apenas um profissional, segue estritamente as normas previstas na Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e na Resolução n° 2, de 21 de Janeiro de 2016.

9. Diz que “a decisão proferida liminarmente no presente agravo de instrumento, além de reincluir um candidato inapto psicologicamente num certame de tamanha envergadura (policial penal), não analisou detidamente os motivos que levaram à eliminação na fase da avaliação psicológica”, bem como, “não analisou o edital de abertura, o laudo de avaliação psicológica que apresenta informações precisas sobre a não recomendação, e as regras do Conselho Federal de Psicologia”. (Grifo no original)

10. Acrescenta que não há se falar em cerceamento de defesa, já que foi assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, por meio de recurso administrativo, pois o autor, acompanhado de um psicólogo particular, teve acesso ao laudo da avaliação psicológica, com as razões de sua não recomendação.

11. Requer seja provido o agravo interno para suspender os efeitos da tutela concedida no agravo instrumento, até o julgamento do mérito da ação ou, subsidiariamente, para determinar apenas uma nova correção os testes já aplicados ao candidato, por uma nova banca avaliadora.

12. O Distrito Federal ressaltou que todos os testes psicológicos utilizados no concurso são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados por meio de crivos de correção e, portanto, não são passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige.

13. Demais disso, assevera que o autor foi considerado inapto pela banca examinadora por não apresentar condições psicológicas para o desempenho do cargo de policial penal, entre os quais: agressividade, resistência à frustração, assertividade, negociação e relacionamento interpessoal.

14. Recentemente o STF reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que, caso o exame psicotécnico previsto em lei e em edital concurso seja considerado nulo, o candidato só poderá prosseguir no certame após a realização de nova avaliação com critérios objetivos. O tema foi abordado no Recurso Extraordinário (RE) 1133146, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no Plenário Virtual.

15. Observa-se que o ora agravante, embora tenha reiterado os argumentos pelos quais entende cabível a manutenção da decisão interlocutória impugnada pela via do agravo de instrumento, deixou de apresentar documento ou elementos aptos a comprovar, em cognição sumária, o cumprimento das destinações dispostas nos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 (“O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.” e “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.”)

16. Diante disso, observa-se haver o perigo de dano, ante a proximidade da realização da próxima fase do certame, bem como a probabilidade do direito do agravante, capaz de justificar a imediata concessão (parcial) da tutela postulada.

17. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno interposto pelo Instituto AOCP.

18. No tocante ao agravo de instrumento interposto pelo autor, registra-se que, no bojo do PJE 0704395-65.2023.8.07.0018 (origem), o réu apresentou documento (ID 49022593, pág. 2) que corrobora com as alegações do autor, na medida em que informa que o nome do psicólogo Ederson constou, como membro da Comissão Organizadora e resposta aos recursos, por engano. O mesmo documento, afirma que além do coordenador geral, somente a Psicóloga Ednalva participou, da organização da avaliação psicológica.

19. Desse modo, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 46505451), dá-se parcial provimento para confirmar a conceção parcial da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de nova avaliação psicológica do candidato, com base em critérios objetivos e em observância à Lei 4.949/12, art. 62, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação.

20. Agravo interno interposto pelo réu Instituto AOCP conhecido e improvido.

21. Agravo de Instrumento interposto pelo autor Edson Ribeiro Sousa conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704395-65.2023.8.07.0018 em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada, nos termos do item 18.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.